Tribunal: TJES
Processo: 5004147-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004147-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA COUTINHO LEITE
RECORRIDO: XXI CAPITAL - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS - LTDA e outros (11)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004147-45.2021.8.08.0035

RECTE.: TATIANA COUTINHO LEITE

RECDO.: XXI CAPITAL - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS – LTDA,

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RENÚNCIA EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por Tatiana Coutinho Leite em face da XXI Capital – Atividades de Intermediação de Negócios LTDA, na qual o autor alega, em síntese, que realizou investimentos que giram em torno de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) junto à empresa requerida e que, em razão da pandemia, as atividades da referida empresa foram suspensas, o que ocasionou a retenção dos valores.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito, declarando a incompetência do juizado especial em razão do valor da causa, que ultrapassa o teto de 40 salários mínimos.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da r. sentença, sob a justificativa de que a renúncia ao valor excedente foi prevista de forma expressa na exordial.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

Ainda que o pedido formulado na letra “e” da petição inicial mencione o valor de R$ 84.414,00 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais) como devido a título de restituição do valor pago com a majoração que a autora entende como devida, nota-se que a parte final do referido pedido se refere expressamente à limitação ao teto do juizado especial.

Diante disso, verifico que a recorrente renunciou expressamente na inicial o valor excedente ao teto, possibilitando a tramitação do feito no rito do juizado especial, em estrita observância ao que dispõe o art. 3º, §3º da Lei n 9.099/95.

Assim, considerando que a r. sentença foi proferida após a análise da petição inicial, quando o requerido ainda não havia sido intimado para apresentar contestação, entendo como correta a anulação da r. sentença e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que se proceda com a instrução processual.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a preliminar de incompetência do juizado especial suscitada de ofício e declarar nula a r. sentença que julgou o extinto o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que se proceda com a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.